Tribunal: TJSP
Processo: 1130495-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE – DANOS MATERIAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do banco réu – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy' – Compras efetuadas fraudulentamente com os cartões de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE – DANOS MATERIAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do banco réu – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima do denominado 'golpe do motoboy' – Compras efetuadas fraudulentamente com os cartões de crédito da autora e saques, compras e pix efetuados fraudulentamente em sua conta corrente – Transações impugnadas que foram realizadas fora do padrão normal da autora – Dever do réu de checar a regularidade das operações, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos da consumidora – Banco réu que não provou a legitimidade das transações – Falha no sistema de segurança do banco réu caracterizada – Inteligência dos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede no Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Autora, contudo, que não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito – Autora que agiu de forma descuidada ao entregar a desconhecido seus cartões de crédito e débito com chip, contribuindo para a ocorrência do evento danoso – Culpa concorrente caracterizada - Inteligência do art. 945 do CC – Débitos impugnados que devem ser repartidos em igual proporção entre as partes – Precedentes deste TJSP – III- Sentença reformada – Ação parcialmente procedente – Reconhecida a culpa concorrente da autora, declarando-se a inexigibilidade de metade do valor das transações com os cartões de crédito questionadas e condenando-se o banco réu a restituir à autora metade do valor comprovadamente debitado de sua conta corrente em razão das demais transações questionadas – Sucumbência recíproca - Apelo parcialmente provido."